Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilo Silva The Pontes contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão da perda do objeto recursal. Nilo Silva The Pontes alega que a decisão embargada está omissa e contraditória. Sustenta que não há manifestação em relação ao eventual descumprimento do acordo, que tem seis (6) parcelas a serem cumpridas. Argumenta que a decisão agravada pode causar-lhe prejuízo processual e financeiro. Questiona se ele poderá discutir a questão objeto do agravo de instrumento se o acordo for descumprido. Destaca omissão em relação ao artigo ou entendimento jurisprudencial que embasa a conclusão de que as partes não submeteram o acordo pactuado para homologação na instância recursal. Ressalta contradição da decisão embargada quanto ao consignado na decisão e o art. 922 do Código de Processo Civil. Defende omissão em relação ao art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Juiz pode promover a autocomposição a qualquer momento. Alega que não haveria a perda superveniente do interesse de agir na hipótese de o devedor não cumprir o acordado e ele possui interesse de agir e expectativa de apreciação do recurso pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustenta que a perda do interesse de agir ocorrerá somente com o cumprimento integral do acordo, o qual está em fase de consumação. Argumenta contradição e omissão quanto à perda superveniente do interesse de agir e o cumprimento do acordo, bem como omissão em relação à perda superveniente do interesse de agir e o direito de julgamento do recurso, em caso de hipotético não cumprimento do acordo. Acrescenta que a decisão está omissa quanto ao artigo que embasa a interposição do agravo de instrumento; ao objeto recursal, que é a causa superveniente ao processo de execução; à homologação realizada pelo Juízo de Primeiro Grau e à insegurança jurídica causada pela decisão embargada. Defende contradição entre a homologação realizada pelo Juízo de Primeiro Grau e a decisão embargada. Alega que o acordo judicial homologado faz coisa julgada e a rediscussão de seus termos ou de vícios na transação somente é possível mediante ação anulatória nos termos do art. 966, § 4o. do Código de Processo Civil. Afirma omissão quanto à coisa julgada formada pela homologação do acordo e ao disposto no art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. Túlio Zanina Costa apresentou manifestação em que afirma não se opor ao provimento dos embargos de declaração (id 60451714). Rivelino Mendes de Lacerda e Ricardo Machado Reis apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 60695272). É o breve relatório. Decido. Nilo Silva The Pontes alega omissão e contradição na decisão embargada. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Nilo Silva The Pontes alega que a decisão embargada está omissa quanto: 1) ao eventual descumprimento do acordo, que tem seis (6) parcelas a serem cumpridas; 2) ao artigo ou entendimento jurisprudencial que embasa a conclusão de que as partes não submeteram o acordo pactuado para homologação na instância recursal; 3) ao art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz pode promover a autocomposição a qualquer momento; 4) ao artigo que embasa a interposição do agravo de instrumento; 5) ao objeto recursal, que é a causa superveniente ao processo de execução; 6) à homologação realizada pelo Juízo de Primeiro Grau e à insegurança jurídica causada pela decisão embargada; 7) à coisa julgada formada pela homologação do acordo e ao disposto no art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil e 8) à perda superveniente do interesse de agir e o seu direito de julgamento do recurso, em caso de hipotético não cumprimento do acordo. Sustenta contradição quanto: 1) ao consignado na decisão e o art. 922 do Código de Processo Civil e 2) à homologação realizada pelo Juízo de Primeiro Grau e a decisão embargada. Defende omissão e contradição em relação à perda superveniente do interesse de agir e o cumprimento do acordo. Não vislumbro os vícios apontados. O embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que reconheceu o excesso de execução e fixou honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor do excesso. A decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento em razão do acordo celebrado pelas partes no Juízo de Primeiro Grau, o qual provocou a perda do objeto recursal. Esta Relatoria explicou o motivo do não conhecimento do agravo de instrumento e proferiu a referida decisão de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou que as partes celebraram acordo para a satisfação do crédito executado. Afirmou que o mencionado acordo enseja a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Explicou que a suspensão determinada nos termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil abrange somente a execução e inexiste previsão legal para a suspensão automática dos recursos eventualmente interpostos. Acrescentou que o acordo homologado pelo Juízo de Primeiro Grau não vincula a instância superior. Destacou que o agravo de instrumento não se apresenta útil e necessário ao agravante em razão do acordo pactuado e de seu possível cumprimento. Confira-se trecho da decisão embargada no que importa à presente análise (id 59722696): A análise dos autos originários revela que as partes celebraram acordo para a satisfação do crédito executado. Acordaram o pagamento da quantia de R$ 199.609,59 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), representativa do débito principal e das verbas sucumbenciais, a ser paga por Túlio Zanina Costa em seis (6) parcelas de R$ 33.268,26 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). Definiram que o não pagamento a tempo e modo de qualquer parcela ensejará a retomada do cumprimento de sentença com a manutenção do valor original da execução. Acrescentaram que o presente agravo de instrumento ficará suspenso até o cumprimento integral do acordo. Mencionado acordo enseja a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. O art. 922, caput, do Código de Processo Civil prevê que Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único dispõe que Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. A suspensão determinada no dispositivo supracitado abrange somente a execução. Inexiste previsão legal para a suspensão automática dos recursos eventualmente interpostos. Acrescento que as partes não submeteram o acordo pactuado para homologação nesta instância recursal. O Juízo de Primeiro Grau homologou o acordo extrajudicial. A decisão proferida por aquele Juízo não vincula a instância superior, não obstante a expressa previsão de suspensão do presente agravo de instrumento, sob pena de inversão da competência funcional. O presente agravo de instrumento não é suspenso pelo acordo realizado pelas partes. Seu prosseguimento e julgamento, no entanto, não mais se apresenta útil e necessário ao agravante em razão do acordo pactuado e de seu possível cumprimento. O acordo homologado prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. A matéria está integralmente decidida, com a exposição do raciocínio utilizado para chegar à conclusão, bem como inexistem contradições internas. Os vícios apontados não se trata de omissão ou contradição, mas tão somente de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo de Nilo Silva The Pontes quanto à conclusão da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator